Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706972-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DE DEUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Consumação.Tentativa. Monitoramento eletrônico. 1 - No crime de furto em estabelecimento comercial, não se desclassifica o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente é preso na área externa do posto de combustível, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima. 2 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567). 3 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto, embora o recorrente tenha se apropriado dos valores, não logrou sair do local do crime em razão da abordagem dos policiais militares. Assevera que ainda que tenha iniciado os atos de execução, o furto não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias a sua vontade, configurando tentativa, o que não se confunde com alegar que o crime seria impossível. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, inciso II, do CP, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERA A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. MULTIRENCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TESE DESCLASSIFICATÓRIA. DELITOS CONSUMADOS. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVERSÃO DA POSSE. BREVE INSTANTE. CRIME CONSUMADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A MULTIRENCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...... 2.1. Para reverter as afirmativas da Corte Estadual no sentido de que houve a inversão da posse dos bens ou de que a recorrente saiu do estabelecimento comercial com as mercadorias nos dois delitos implicaria rever fatos e provas, o que encontra impeço pela Súmula n. 7/STJ. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 4. In casu, promoveu-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da multireincidência, exasperando as penas em 1/6, o que não confronta a jurisprudência desta Corte, pois a compensação integral só é efetivada quando se tratar de apenas uma reincidência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.073.614/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a consumação do delito de furto qualificado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023